Tribunal: TJDFT
Processo: 0712188-31.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712188-31.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, L. E. D. S. C. D E C I S Ã O Trata-se de reexame na forma do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão de possível conflito com o entendimento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, RE no 1.140.005 pelo c. Supremo Tribunal Federal. Os autos foram redistribuídos a este Relator em razão da aposentadoria do Des. Carlos Rodrigues, conforme art. 82, I, do RITJDFT. (ID 52039212) A ementa de julgamento desta e. 6a Turma Cível restou proferida nos seguintes termos (ID 8925573): “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL PARTE SUCUMBENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 421 DO STJ. OMISSÃO. MATÉRIA ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REEXAME. DESCABIMENTO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhum dos defeitos previstos nos incisos I e II do art. 1.022 do CPC. 2. Enfrentando o acórdão recorrido as questões deduzidas pelas partes, é patente o intuito de reexame da matéria quando, sob a alegação de omissão, contradição ou obscuridade, impugnam-se os fundamentos e a conclusão do decisum, o que não se admite na via dos aclaratórios. 3. Os aclaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada. O provimento deste recurso pressupõe a constatação dos defeitos elencados no art. 1.022 do CPC. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp no 1.199.715/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu que os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula n. 421/STJ). Na mesma ocasião, adotou o entendimento de que também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1171291, 07121883120188070018, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 31/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Manifestação da d. Procuradoria de Justiça ao ID 51408100 e também da recorrente DEFENSORIA PÚBLICA, ID 51419373. Relatado o essencial, DECIDO. Em recente julgamento firmado em Repercussão Geral, Tema 1.002, pelo c. Supremo Tribunal Federal, o Pretório Excelso proferiu a seguinte decisão, fixando tese a respeito da questão: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” Portanto, de acordo com o decisium da Suprema Corte, revela-se devida a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal. Da fixação do quantum. Na hipótese, a determinação de matrícula em creche pública consubstancia demanda que tem por escopo obrigação de fazer e não uma obrigação de pagar ou de dar, ante a natureza estreitamente cominatória, por isso, de valor inestimável. Com efeito, conforme se depreende da previsão contida no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sendo o valor da causa inestimável ou irrisório o aproveitamento econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. É a hipótese dos autos, posto que, como dito, de valor inestimável. Verifico que o processo se iniciou em 18/12/2018 e teve sentença em 08/01/2019 (22 dias, ID 6998504); matéria sem nenhuma complexidade na dilação probatória, de modo que, considerando as premissas de proporcionalidade e razoabilidade e, ainda, a conjuntura processual, reputa-se que a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) se mostra consentânea com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ao longo do processo, na defesa dos interesses da parte vencedora. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à insurgência da Defensoria Pública, para fixar honorários sucumbenciais no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, a serem destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da DPDF, em observância ao item “2” das teses fixadas pelo excelso Supremo Tribunal Federal (Tema Repetitivo n. 1.002). Brasília, 4 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator